Tribunal: TJSP
Processo: 2106667-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão – quitação das parcelas subsequentes à notificação extrajudicial – circunstância a sinalizar interesse das partes no seguimento da relação contratual – depósito judicial da única prestação em aberto – acertada revogação da liminar - decisão preservada - recurso improvido.